Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RVC – REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0710848-04.2021.8.07.0000 Requerente : ANDERSON JOSÉ DA CUNHA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DECISÃO Trata-se de pedido cautelar em Revisão Criminal proposta por ANDERSON JOSÉ DA CUNHA, em face de acórdão proferido pela egrégia 2a Turma Criminal, transitado em julgado (ID 24851555), o qual condenou o acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima, pela prática do crime previsto no art. 168, §1o, II, do Código Penal. O requerente alega, em síntese, a atipicidade da conduta praticada. Sustenta que a hipótese seria de fraude à execução, cuja ação penal se procede mediante queixa. Aduz a ocorrência de extinção da punibilidade em razão da decadência. Pleiteia, assim, a concessão da tutela de urgência para que o requerente seja mantido em liberdade, suspendendo-se os efeitos da condenação até julgamento final da presente ação revisional (ID 24853290). Autos originais acostados. É o relato do necessário. Decido. A concessão de liminar, em sede de revisão criminal, não está prevista em lei, embora possa ser admitida, em casos excepcionais, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica do pedido e no risco na demora, respectivamente. No caso concreto, no entanto, não se constata, de plano, a presença dos requisitos autorizativos para a antecipação dos efeitos da tutela. No que tange à plausibilidade jurídica do pedido, o autor afirma que o fato pelo qual foi condenado não encontra tipicidade no art. 168, §1o, II, do Código Penal, pois o bem do qual era depositário não se tratava de coisa alheia, faltando assim uma das elementares do tipo penal em questão. Porém, não juntou qualquer documento provando ser o proprietário do bem depositado. Ao contrário, pelas peças juntadas aos autos, constata-se que tal bem era de propriedade da empresa "Pipi Room - Locação de Sanitários Móveis Ltda", da qual o autor, embora tenha atuado como preposto, não seria o proprietário nem seu representante legal. De outra banda, é entendimento pacífico nesta Corte que a ação revisional não possui efeito suspensivo capaz de impedir a execução de sentença condenatória transitada em julgado (Acórdão n. 578142, 20120020033012HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/04/2012, Publicado no DJE: 23/04/2012, Pág.: 162). Assim, hei por bem DENEGAR a liminar vindicada. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de abril de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator